Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-32.2019.8.11.0047
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000295-32.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DELFINA DE FATIMA FREITAS - CPF: 918.090.531-53 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), DELFINA DE FATIMA FREITAS - CPF: 918.090.531-53 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
– AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
PRELIMINAR REJEITADA –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA
–
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– DESCONTOS IMOTIVADOS –
FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – INVIABILIDADE –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

Não há ausência de
dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

É vedada a compensação
de valores se o réu não comprova a disponibilização do montante do empréstimo à autora.

R E L A T Ó R I O

Apelações em
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Diante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)
DECLARAR NULO
o contrato de empréstimo consignado no 190531198 (ID. 25751941);

a.1)
DETERMINAR
à autora o depósito judicial dos valores recebidos a título de empréstimo consignado em sua conta bancária, atrelado ao contrato declarado nulo, com o desiderato de garantir o retorno das partes ao “status quo ante”, sem prejuízo de eventual compensação entre as partes;

b)
CONDENAR
o requerido à
repetição do indébito
, devendo este ressarcir a parte autora,
em dobro, a quantia de R$ 3.360,00
, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);

c)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por
danos morais
à parte autora, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato (Súmula 54, STJ).

CONDENO
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico da parte autora, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC.

EXPEÇA-SE
em favor da expert a certidão aludida no art. 95, §§ 3o e 4o, do CPC e decisão de ID. 81827722.

Após o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
.

Ambas as partes recorreram.

A autora
pede a majoração da quantia definida para a reparação e que seja afastada a determinação de compensação de valores.

O réu, por sua vez, suscita prejudicial de mérito de prescrição e no mérito
defende a regularidade da contratação e alega que
a restituição deve ocorrer na forma simples, uma vez que não houve má-fé.

Afirma não estar configurado o dano moral. Subsidiariamente, pede a redução do montante indenizatório fixado.

Contrarrazões do requerido no ID. 206165826 e da requerente no ID. 206165827.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ausência de Dialeticidade

O réu argui em preliminar a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Porém, a autora expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deva ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Prejudicial de Mérito – Prescrição

Em observância ao entendimento firmado no STJ, incide no caso a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, contada a partir do pagamento da última parcela.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. (...)
(AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 08/03/2021, DJe de 15/03/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.
(...)

(AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020).

E também:

AgInt no REsp 1830015/PR;

AgInt no REsp 1799862/MS;

AgInt no AREsp 1395941/MS;

AgInt no AREsp 1481507/MS.

Desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
PRELIMINAR REJEITADA
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA
– APRECIAÇÃO DO MÉRITO – TEORIA DA CAUSA MADURA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC, não procede a arguição de inadmissibilidade do Recurso por ausência de fundamentação.

Nas ações declaratórias de nulidade incide o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), contado a partir do último pagamento.

Se a lide está em condições de pronto julgamento, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, I e §4o, do CPC).

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1005981-86.2020.8.11.0041, julgamento em: 26-01-2024)

O extrato do INSS trazido pela autora demonstra que os abatimentos terminaram em 07/2014. Como a Ação foi proposta em 13/06/2019, não havia decorrido o prazo prescricional.

Mérito

A autora argumenta na inicial da Ação que foram efetuados descontos em seu benefício previdenciário referente a empréstimo consignado que não reconhece.

A lide foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência da dívida e condenar o réu a restituir em dobro do valor indevidamente descontado bem como a arcar com danos morais.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O réu anexou cópia do suposto Contrato, todavia a perícia grafotécnica realizada no feito (ID.
206165808
) foi conclusiva no sentido de que:

“A IMPRESSÃO DIGITAL (POLEGAR DIREITO) QUESTIONADA É COMPATÍVEL COM A IMPRESSÃO DIGITAL DA AUTORA. PORÉM A DIGITAL FOI EXTRAÍDA DA CÉLULA DE IDENTIDADE N°1374281-7 EXPEDIDA EM 01/02/1999 E APLICADO NO CONTRATO. APÓS MUITAS ANÁLISES E ESTUDO CHEGA A CONCLUSÃO ESSA PERITA QUE O DOCUMENTO DE CONTRATO N°190531198 SE TRATA DE UM DOCUMENTO FRAUDULENTO (FALSO), ONDE FOI REPRODUZIDA UMA CÓPIA DA DIGITAL PRESENTE NO RG DA AUTORA E ASSIM REALIZADA A MONTAGEM PARA CELEBRAR O CONTRATO QUESTIONADO”.

Dessa maneira, não atendeu ao comando do inciso II daquele mesmo artigo.

No que concerne ao dano moral, é preciso observar uma particularidade desta lide.

Em consulta no PJE (primeiro grau) identifica-se que a autora propôs
08 Ações
com o mesmo argumento aqui exposto. Por conseguinte, trata-se de demanda predatória, atitude que não pode ser tolerada pelo Judiciário.

Esta Câmara na sessão do dia 8-3-2023, na Apelação n.
1007511-09.2020.8.11.0015, decidiu que em casos como o ora em análise
é indevida a reparação por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito. Confira-se a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS –
FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DANO MORAL –
RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – EXCLUSÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples se não demonstrada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

Sobre os valores abatidos do benefício previdenciário, devem ser devolvidos na forma simples, pois não está configurada a má-fé da parte contrária (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A autora requer ainda
que seja afastada a determinação de compensação de valores.

No caso concreto
, não ficou suficientemente demonstrada a disponibilização do dinheiro, visto que o documento trazido na contestação foi produzido unilateralmente, sem participação da consumidora. Logo, não serve para embasar a pretensão.

Por fim
, por se tratar de responsabilidade extracontratual
a correção monetária incide desde a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ)
, conforme estabelecido na decisão.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso do réu

para excluir a condenação por danos morais e determinar a restituição na forma simples do montante descontado da aposentadoria
.
Dou também parcial provimento ao Recurso da autora
para

afastar

a compensação.

Ante a sucumbência recíproca, estabeleço os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte e fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC, em relação à autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024